Tribunal: STF
Processo: ARE 1456567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL COMO REQUISITO PARA A AUTORIZAÇÃO DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS. RESOLUÇÃO ANP 734/2018. PRAZO CONCEDIDO PARA ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. A exigência de regularidade fiscal para a autorização de produção e comercialização de biocombustíveis tem amparo legal no art. 68-A, §2º, II, da Lei nº 9.478/1997.



    2. A expressão “estar regular” abrange não apenas a manutenção de cadastro fiscal, mas também a inexistência de débitos vencidos com a Fazenda em geral.



    3. Embora o artigo 68-A, §3º, da Lei nº 9.478/1997 contemple somente duas hipóteses de revogação da autorização, – solicitação do interessado e prática de infração prevista em lei – naturalmente a irregularidade fiscal da unidade produtora de biocombustíveis deve ser tida como hipótese de cancelamento, uma vez que a regularidade fiscal é requisito legal para a autorização.



    4. O fato de a ANP ter concedido prazo de 8 anos (até 31/08/2020) para os produtores de etanol regularizarem sua situação fiscal não torna a autorização perfeita e acabada, como um fato consumado regular. Houve, na verdade, posposição do momento da exigência, em atenção à titularidade e aos direitos dos produtores que já atuavam no mercado. O condicionamento da autorização à apresentação das certidões fiscais, entretanto, permanece hígido.



    5. Assim, a autorização efetiva da produção e comercialização se dará somente com a prova de regularidade fiscal, cuja ausência tecnicamente não significará revogação do ato administrativo, mas seu cancelamento, pela inobservância dos requisitos iniciais protelados no tempo (art. 20, §2º, da Resolução ANP nº 26/2012).



    6. Inexiste direito adquirido a regime jurídico (STF, RE 615.340, DJ 01/08/2018), e, no caso dos combustíveis provenientes de biomassa renovável, o regime foi alterado pela Lei nº 12.490/2011, passando da livre produção à necessidade de autorização pelo Estado. Foi também conferido o status de utilidade pública à indústria dos biocombustíveis (art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.847/1999).



    7. A Resolução nº 734/2018, ao manter a exigência da prova de regularidade fiscal até a data de 31/08/2020, sob pena de revogação de autorização de produção de combustíveis (art. 27, I), seguiu literalmente a atual redação do artigo 68-A da Lei nº 9.478/1997.



    8. Se o período se tornou insuficiente, a ponto de colocar o risco o fornecimento de biocombustível em determinadas regiões, como preveem os estudos técnicos da própria ANP juntados aos autos, não cabe ao Poder Judiciário assumir as atribuições da agência reguladora e postergar ainda mais a comprovação da exigência.



    9. A censura apenas poderia ocorrer com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 4º), que restaram, entretanto, observados no caso, em função da generosa protelação do requisito da comprovação de regularidade fiscal, por oito anos.



    10. Durante esse tempo, inclusive, a ANP pôde ponderar sobre as consequências da revogação das autorizações, especificamente o risco de desabastecimento de biocombustível em determinadas regiões. Se a autarquia manteve a data final da comprovação da exigência, certamente considerou que o risco é pequeno. O Poder Judiciário, por seu turno, não pode se sobrepor a essa decisão técnica nem determinar o que é conveniente ou oportuno na política pública.



    11. Não procede a alegação de que a imposição de regularidade fiscal fere a liberdade de iniciativa ou a livre concorrência. Isso porque a ordem econômica constitucional não se pauta apenas pela livre iniciativa, liberdade de concorrência e propriedade privada, mas também pela soberania nacional e pela função social da propriedade (art. 170, I e III da Constituição Federal).



    12. Não se pode, a pretexto da liberdade econômica, perpetuar o exercício irregular de uma atividade, suspendendo-se a perder de vista a exigência legal de regularidade tributária, e facilitando-se a manutenção da insolvência, em detrimento das finalidades públicas a que se destina o produto da arrecadação dos tributos.



    13. Não se trata de impedir o exercício de empresa ou de profissão, mas de limitar a outorga de um ato administrativo a quem cumpre os deveres legais, o que está consentâneo com o disposto nos arts. 5º, XIII, e 238 da Constituição Federal.



    14. A medida não contraria as Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF nem os acórdãos proferidos em regime de repercussão geral sobre o emprego de sanções políticas, pois a exigência mostra-se razoável e proporcional ao fim a que se destina, qual seja, justificar um ato de liberação pública, compatibilizando-o com o dever de recolhimento de tributos ligado à soberania e à moralidade administrativa.



    15. Cita-se a jurisprudência deste E. Tribunal (TRF3, AI 5021631-94.2017.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Cedenho, 3ª Turma, intimação via sistema em 20.07.2018).



    16. O fato de as empresas em recuperação judicial estarem dispensadas de certidão negativa de débito não altera a conclusão, pois não se pode presumir que as unidades produtoras de biocombustíveis dependentes de autorização de operação estejam em situação similar. Se efetivamente estão sob risco de insolvência, podem usar o mesmo mecanismo de direito comercial, e então se beneficiar da dispensa, enquanto perdurar a recuperação judicial (Resolução ANP 413/2020). Não se pode, porém, estender o benefício em contexto de plena atividade econômica, de tributação normal, sob pena de vantagem competitiva dos devedores sobre os contribuintes pontuais.



    17. Os efeitos da pandemia da Covid-19 não modificam a conclusão. Apesar da retração da economia em geral, inclusive da indústria de biocombustíveis, o passivo em aberto não é recente, mas se refere a um período pretérito de muitos anos. Se a irregularidade fiscal compreendesse débitos contemporâneos à emergência sanitária, o diferimento da exigência teria cabimento e a própria ANP cogitaria de flexibilização. Não é o caso, porém, dos produtores de biocombustíveis que não regularizaram os débitos nos oito anos anteriores.



    18. Negado provimento à apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, 170, e 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente